Tribunal: STF
Processo: ARE 1526026
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECURSO QUE NÃO ABRANGE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 283/STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 5º, caput; e 37, II, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, fazendo incidir a Súmula 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).



    4. Para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido quanto aos motivos que o levaram a concluir que o impetrante tem direito à remarcação do teste biopsicossocial, seria necessário examinar as provas dos autos e as cláusulas do edital do certame, o que atrai a incidência ao caso das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE.



    5. As razões do Recurso Extraordinário não refutaram a distinção, feita no acórdão recorrido, entre o entendimento firmado no julgamento do Tema 335 da repercussão geral e a situação fática destes autos, limitando-se a defender a aplicação ao caso do referido tema, de modo que incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.